Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702056-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BIANCA MOURA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 147005439 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BIANCA MOURA DE SOUZA, que indeferiu o pedido de suspensão do curso do processo. Afirma, em suma, que ainda se discute o estabelecimento do parâmetro para correção monetária da condenação, diante da oposição de embargos de declaração no agravo de instrumento n. 0711544-06.2022.8.07.0000; que, apesar da ausência do trânsito em julgado, o juízo de origem determinou a expedição de precatório/RPV; que a expedição reclama execução definitiva; que a aplicação da TR resultará na modificação dos cálculos; que não é possível expedir precatório de valor controvertido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o impedimento da expedição dos requisitórios até que ocorra o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0711544-06.2022.8.07.0000. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da expedição de requisitório de valor ainda controvertido. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta e. Turma, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0711544-06.2022.8.07.0000, decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). 1. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG. 2. Em observância ao princípio da colegialidade, adiro ao entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1435484, 07115440620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022). É certo que o mencionado recurso não transitou em julgado, diante da oposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal. Todavia, a consequência da interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo é o prosseguimento do processo. Dessa forma, é correta a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição que se resume a determinar o andamento do processo, observando o índice de correção monetária estabelecido no acórdão do agravo de instrumento. Em última análise, o presente agravo de instrumento se prestaria a conferir efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos, sem previsão legal autorizadora da medida. Sobre o pedido subsidiário de limitação da expedição de requisitórios ao valor incontroverso, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Dessa forma, é legítima, em análise prefacial, a limitação à expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, enquanto pendente o trânsito em julgado da questão referente ao índice de correção monetária incidente sobre o cálculo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para suspender a expedição dos requisitórios, no valor que exceder a parcela incontroversa, até que ocorra o trânsito em julgado do AGI n. 0711544-06.2022.8.07.0000 ou o julgamento colegiado deste recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora